Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-78.2020.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-78.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 839.920.811-68 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, fundado em descontos mensais realizados em benefício previdenciário a título de “empréstimo RMC” referente a cartão de crédito consignado.

O autor sustentou a inexistência de contratação e a ausência de recebimento ou uso do cartão, alegando prática abusiva por parte da instituição financeira.

O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor para impugnar a assinatura constante no contrato e julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de produção da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor configura cerceamento de defesa, quando o elemento probatório é essencial à comprovação da autenticidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando há impugnação específica da assinatura em contrato e requerimento expresso de perícia grafotécnica, o indeferimento dessa prova compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

O julgamento antecipado da lide com fundamento na existência de contrato impugnado, sem a devida produção da prova pericial, ofende os princípios constitucionais do devido processo legal.

Diante da imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga improcedente pedido fundado em impugnação de assinatura constante em contrato, quando requerida a produção de prova pericial grafotécnica, por configurar cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jovenilho Lopes de Almeida contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa
, em razão da não realização da perícia grafotécnica. No mérito, insiste na inexistência de contratação válida, na nulidade do negócio jurídico e na configuração de prática abusiva, pugnando pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301072395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jovenilho Lopes de Almeida propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob a rubrica de “Empréstimo RMC”, referentes a contrato de cartão de crédito consignado.

Sustenta jamais ter contratado tal modalidade de operação, tampouco recebido ou utilizado cartão físico, de modo que os descontos configurariam prática abusiva e indevida. Requereu, assim, a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do réu em dano moral.

O douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa
, em razão da não realização da perícia grafotécnica. No mérito, insiste na inexistência de contratação válida, na nulidade do negócio jurídico e na configuração de prática abusiva, pugnando pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, expressamente requerida tanto na impugnação à contestação quanto na fase de especificação de provas, com o objetivo de demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença:

“
Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade
,
ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Primeiramente, insta consignar que “
O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão
.” (N.U 1025159-04.2021.8.11.0003, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 22/03/2023, DJE 29/03/2023)

No caso concreto, conquanto a parte autora negue que tenha solicitado a contratação de Empréstimo Consignável via Cartão de Crédito, a parte ré juntou aos autos o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 47889738) devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como o comprovante de liberação do crédito em conta corrente (Id. 47889730), demonstrando que a parte autora se beneficiou da operação, além dos extratos/faturas (Ids. 47889727) demonstrando a utilização dos serviços, motivo pelo qual a improcedência do pleito autoral é medida cogente.

(...)

Destarte, restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 301072385).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da controvérsia.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025